Tribunal: TJMT
Processo: 1029683-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029683-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA SIRLEY ROCHA - CPF: 697.957.971-15 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0039-40 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA A RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS – FALTA DE PROVA EFETIVA DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pelo recorrente em desfavor da recorrida, no qual visava à condenação dos recorridos ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em virtude de suposta inscrição indevida do nome da parte recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito, isto por falta de provas das suas alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de ato ilícito - Da existência de provas do alegado dano moral.

2.
Do quantum indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As partes recorridas apresentam suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, s
em a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à alegada inexistência de débitos junto à recorrida, isto porque, a parte recorrente
não nega a existência de relação jurídica com a parte recorrida, todavia, se limita a afirmar que não recebeu os produtos adquiridos junto à recorrida, não trazendo aos autos qualquer comprovante de pagamento demonstrando estar adimplente
, motivo pelo qual, tenho que não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se nos autos que a recorrente não juntou documentos que atestem o contato com a empresa recorrida solicitando o cancelamento da operação, bem como, tenha buscado solução administrativa, ante a ausência de entrega dos produtos, fato que oxigenou a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022